Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734994-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANA CORREA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DELZINA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de Ana Corrêa da Silva, representado por Delzina Corrêa da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 166552653 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face do ora agravante, processo n. 0010130-12.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do processo administrativo instaurado no SEAGRI para regularizar a ocupação do imóvel em litígio, nos seguintes termos: ID 161877049 A tramitação de procedimento administrativo não é causa objetiva de suspensão da tramitação de procedimento judicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do feito. À Secretaria para que desentranhe os embargos de terceiro (ID's 163867343 a 164320190) e promova a sua devida distribuição em apenso aos presentes autos. Após, certifique-se o decurso do prazo da Decisão de ID no159435733. Em razões recursais (Id 50401530), assevera ser necessário aguardar a definição do processo administrativo movido para discutir a regularização do imóvel objeto da ação reivindicatória antes que a Terracap seja imitida na posse. Ressalta que “a filha e os netos da ANA CORREA DA SILVA residem no imóvel há anos, tendo, atualmente, como única e exclusiva moradia o imóvel, não tendo condições de irem para outro lugar, e não possuindo perspectiva para uma mudança, uma vez que não tem condições financeiras”. Repete, com fundamento no art. 5o, LIV, CRFB, ser imprescindível “aguardar o término do processo administrativo antes de tomar medidas que possam afetar a posse ou propriedade do imóvel é essencial para garantir a observância do princípio do Devido Processo Legal”. Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões; c) o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, para manter suspenso o cumprimento de sentença, garantindo o direito à moradia do Agravante, até decisão administrativa do processo de regularização. Preparo regular (Ids 50401537 e 50401538). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face Espólio de Ana Corrêa da Silva, para devolução de imóvel ocupado irregularmente pela parte ré, ora recorrente, conforme reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos da ação reivindicatória n. 0010130-12.2002.8.07.0001. Ocorre que, intimado a comprovar, no prazo de quinze dias, a devolução do imóvel sob pena de desocupação coercitiva, o réu se restringiu a pleitear a suspensão do cumprimento de sentença até que seja finalizado o processo administrativo instaurado ao objetivo de ter regularizada a ocupação que exerce e autorizada sua permanência de seus familiares no local em litígio (Id 161877049 do processo de referência). Por meio da decisão agravada, o magistrado a quo indeferiu o sobrestamento do feito (Id 166552653 do processo de referência). Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento, devolvendo a discussão à apreciação deste c. Tribunal, bem como requerendo, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. Pois bem. As causas de suspensão do processo encontram-se disciplinadas no art. 313, I e X, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Da leitura do dispositivo acima transcrito, fácil notar não estar prevista como causa a ensejar a suspensão de processo judicial a formulação de mero pedido administrativo ou instauração de processo administrativo, conforme bem reconhecido na decisão recorrida (Id 166552653 do processo de referência). E de outra forma não poderia ser, afinal, vige no ordenamento jurídico, como regra, a independência entre as instâncias administrativa e judicial, de modo que eventual decisão proferida pela autoridade administrativa não terá o condão de desconstituir a obrigação do ora agravante de restituir o bem imóvel objeto da ação reivindicatória, reconhecida por decisão de mérito transitada em julgado e, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada material. Tenho, portanto, como não verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante de ser sobrestado o cumprimento de sentença em curso na instância de origem. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora